Tribunal: STF
Processo: Rcl 52004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 18/11/2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.



    Sustenta, ainda, que, "se o Estado não possui estrutura para gerir o sistema prisional, não pode despejar tal ineficiência sobre os ombros dos sentenciados, muito menos atingir os direitos destes além dos limites de pena imposta.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja "declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.



    No caso concreto, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou o Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:



    Trata-se de execução penal referente a 02 condenações proferidas em ações penais distintas:



    A primeira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, ação penal n. 0412987-68.2012.8.05.0001, impondo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, por ter praticado o crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, ocorrido em 11/11/2012, sendo o penitente considerado primário.



    A segunda condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, ação penal n. 0555041-18.2016.05.0001 (objeto da execução penal n. 0303378-43.2018.8.05.0001 já unificada aos presentes autos), impondo a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, por ter praticado o crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, ocorrido em 25/ 03/2016, sendo o penitente considerado primário.



    Preso em 11/11/2012 em razão da primeira ação penal, foi solto em 23/11/2012, mas foi preso em 25/03/2016 em razão da segunda ação penal, ficando também preso em 09/09/2016 em razão da primeira ação penal, permanecendo custodiado até a presente data.



    As penas foram somadas em 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado.



    O Ministério Público manifestou-se favorável à mudança de regime.



    É o breve relatório. Fundamento e decido.



    Examinando os autos verifico que o apenado foi condenado a pena total de 13 anos e 06 meses de reclusão.



    O penitente foi preso em 11/11/2012 em razão da primeira ação penal, foi solto em 23/11/2012, mas foi preso em 25/03/2016 em razão da segunda ação penal, ficando também preso em 09/09/2016 em razão da primeira ação penal, permanecendo custodiado até a presente data, de modo que preenche o requisito objetivo à progressão de regime.



    Satisfaz também o requisito subjetivo, uma vez que possui boa conduta carcerária.



    Ademais, não há registro nos autos da existência de outras condenações passíveis de execução imediata nem de mandados de prisão vigentes em seu desfavor.



    Assim sendo, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal e artigos 66, III, "b" c/c art. 112, ambos da Lei n. 7.210/84, acolho o parecer do Ministério Público e CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado VICENTE LUCAS DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO, determinando a transferência do penitente para estabelecimento penal adequado ao cumprimento do novo regime no prazo de até 07 (sete) dias do recebimento desta decisão, sob pena de responsabilidade, observado o disposto no Provimento n. CGJ 04/2017.



    Determino a remessa imediata do presente processo para o Juízo competente.



    Em atenção ao quanto dispõe o parágrafo 2º do art. 201 do CPP e inciso II do artigo 5º da Resolução n. 253/2018 do CNJ, deverá o Cartório verificar na sentença(s) se há vítima (pessoa física), e em caso positivo encaminhe comunicação (carta, e-mail ou telefone), informando que o apenado teve direito a progressão ao regime semiaberto, onde poderá gozar de saídas temporárias. Caso o endereço da vítima não seja localizado nos autos, certifique o ocorrido, e, para não atrasar o andamento do feito com a paralisação do processo nesta Vara, ficará para o juízo competente, para o processamento do feito no novo regime, providenciar o endereço da vítima.



    Cumpra-se, valendo a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o Sentenciado e OFICIO ao Estabelecimento Penal onde se encontra custodiado, assim como GUIA DE TRANSFERÊNCIA, devendo o estabelecimento de destino providenciar o devido acompanhamento psicossocial e a sua inserção em atividade de cunho laboral e educativo.



    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão de requerimento formulado pela defesa, indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    REITERO DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado VICENTE LUCAS DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de preferência a Colônia Agrícola Lafayete Coutinho ou unidade prisional do regime semiaberto da região metropolitana onde houver vaga. Ficam excluídos dessa determinação, os penitentes abrangidos pelo Provimento n. 04/2017 da CGJ, os quais devem seguir para as unidades prisionais do regime semiaberto vinculadas ao Juízo da Condenação e discriminadas no Anexo do referido Provimento.



    No que tange ao pedido de prisão domiciliar em razão de ausência de vagas, este Juízo foi informado pela Direção da COLONIA AGRICOLA LAFAYETE COUTINHO de que tem sido disponibilizadas semanalmente, no mínimo 10 (dez) vagas para aquela unidade. Afora isso, é dever da SEAP (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA) providenciar para que ocorra a efetiva transferência dos penitentes que progridem para o regime intermediário, a partir do momento em que o Juízo execucional do REGIME FECHADO (VEP 2) delibera sua progressão.



    O JÚIZO EXECUCIONAL DA 1ª VEP DE SALVADOR, ao conceder prisões domiciliares anteriores, não pode ser responsabilizado pelo aumento da violência social, como tem sido insinuado por AUTORIDADES POLICIAIS DO ESTADO DA BAHIA, posto que apenas segue o entendimento dos TRIBUNAIS SUPERIORES com a concessão do benefício da SUMULA 56 DO STF, recurso que deveria ser utilizado em número reduzido e apenas em casos excepcionais. A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR deveria ser fielmente utilizada através de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, o que reduziria o impacto de ocorrências policiais envolvendo tais penitentes, COM MAIOR FISCALIZAÇÃO. A FALTA RECENTE DE TAIS EQUIPAMENTOS em decorrência da PANDEMIA DO COVID 19 fundamenta ainda mais a necessidade de que tal benefício seja revisto, não podendo a sociedade civil arcar com os danos provocados pela soltura de penitentes que, em situação normal, estariam devidamente fiscalizados pelo ESTADO.



    Portanto, não há que se falar em concessão de Prisão Domiciliar, uma vez que o cumprimento da reprimenda deve ser compatibilizado com o interesse da administração penitenciária (Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado).



    Com esse entendimento INDEFIRO o pedido de Prisão Domiciliar.



    Oficie-se à SEAP para que esclareça sobre a situação ATUAL de vagas no sistema semiaberto da região metropolitana, de TODAS AS UNIDADES. PRAZO: 05 (cinco) dias.



    Atualização do ATESADO DE PENA.



    SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA E APRESENTAÇÃO.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso em tela, não houve a devida análise acerca das várias hipóteses previstas na Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem reitera o cumprimento da determinação de remoção do reclamante da unidade em que se encontra custodiado para um dos estabelecimentos adequados ao regime semiaberto e indefere o pedido de prisão domiciliar, afirmando que o "Juízo foi informado pela Direção da COLONIA AGRICOLA LAFAYETE COUTINHO de que tem sido disponibilizadas semanalmente, no mínimo 10 (dez) vagas para aquela unidade", que é compatível com o regime semiaberto.



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente